Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708739-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO L'ESSENCE DU PARC DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação de cobrança n. 0708739-46.2023.8.07.0000 que indeferiu a designação de audiência de conciliação requerida pelo réu, ora agravante. A análise dos autos revela que a decisão impugnada no presente recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de matéria não prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator